Tribunal: TJSP
Processo: 1046773-22.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VOO DOMÉSTICO. EMBARQUE. IMPEDIMENTO. MENOR DESACOMPANHADO.
1. Agiu com equívoco a funcionária que, por excesso de zelo, impediu embarque de menor impúbere, sozinho. Ocorre que a situação foi rapidamente solucionada, tendo o menor embarcado no voo imediatamente seguinte.
2. Não configura dano moral o mero aborrecimento. O menor tem costume de viajar e já é

Ementa:
DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VOO DOMÉSTICO. EMBARQUE. IMPEDIMENTO. MENOR DESACOMPANHADO.
1. Agiu com equívoco a funcionária que, por excesso de zelo, impediu embarque de menor impúbere, sozinho. Ocorre que a situação foi rapidamente solucionada, tendo o menor embarcado no voo imediatamente seguinte.
2. Não configura dano moral o mero aborrecimento. O menor tem costume de viajar e já é adolescente, sabendo comunicar-se. Tanto que logrou chamar sua mãe, a poucos minutos do local (tinha acabado de sair).
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046773-22.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI
PEREIRA DO AMARAL (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046773-22.2019.8.26.0002 -Voto no 51591t
2
VOTO No : 51591t.
APEL.No : 1046773-22.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO (5a VC, F.R. SANTO AMARO)
APTE. : DAVI PEREIRA DO AMARAL (MENOR)
APDO. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E OUTRO
DANO
MORAL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
VOO
DOMÉSTICO.
EMBARQUE.
IMPEDIMENTO.
MENOR
DESACOMPANHADO.
1. Agiu com equívoco a funcionária que, por excesso de zelo,
impediu embarque de menor impúbere, sozinho. Ocorre que a
situação foi rapidamente solucionada, tendo o menor embarcado
no voo imediatamente seguinte.
2. Não configura dano moral o mero aborrecimento. O menor tem
costume de viajar e já é adolescente, sabendo comunicar-se. Tanto
que logrou chamar sua mãe, a poucos minutos do local (tinha
acabado de sair).
3. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 164/166, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação de indenização ajuizada por Davi Pereira do Amaral contra Gol
Linhas Aéreas Inteligentes S/A, concluindo pela inexistência do dever de reparar.
Inconformado, apela o vencido, sustentando ter sofrido grave
dano moral, em razão do defeito na prestação de serviços da ré. Informa que é
menor e foi deixado desamparado e desesperado no aeroporto. Pugna, enfim, pela
reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 218/221
recomenda o não provimento do recurso.
É o relatório.
O autor narra ser menor de idade (13 anos), que mora com a
mãe e visitaria o pai, durante as férias, no Rio de Janeiro. Teria costume de viajar
sozinho, portando todos os documentos necessários para o embarque. A mãe o
deixara no aeroporto, após check in, e o pai o esperaria no aeroporto do Rio de
Janeiro, conforme combinado entre eles. Apesar da existência de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046773-22.2019.8.26.0002 -Voto no 51591t
3
documentos suficientes e necessários, o menor foi impedido de embarcar, na porta
do avião, por engano dos funcionários da ré (funcionária que, por excesso de zelo,
impediu o embarque do menor sozinho). Nesse momento, sua mãe já havia deixado
o aeroporto, e seu pai estava no Rio de Janeiro. Sentiu-se, portanto, absolutamente
desamparado. Ligou desesperado para sua mãe, chorando, e ela precisou retornar ao
aeroporto. Após as devidas averiguações, o menor pôde viajar, chegando a seu
destino com atraso de uma hora e meia.
Diante dos fatos narrados, tem-se que houve grande
aborrecimento ao menor e a seus pais. Não se nega que, para um menor, a situação
parecia assustadora. Mas não se pode olvidar que a tecnologia atual permitiu com
que se comunicasse imediatamente com sua mãe e que a questão fosse resolvida
com presteza.
O menor disse que está acostumado a viajar sozinho. Não se
trata de criança muito pequena, mas de adolescente, habituado a viajar e que sabe se
comunicar. Não estava em país estrangeiro, mas em território brasileiro. Houve, de
fato, um grande susto, mas nada que possa acarretar dano imaterial de monta, a
justificar a condenação postulada (vinte mil reais). Afinal, a ré providenciou
embarque no voo imediatamente próximo, de modo que tudo não passou de um
aborrecimento.
A situação se resolveu rapidamente, e o autor chegou a seu
destino com atraso de uma hora e meia. A ré prestou serviços, ainda que com
pequeno defeito. Ocorre que esse defeito, tendo em vista a solução rápida e
eficiente, acarretou apenas um grande transtorno, mas não um dano moral.
Não configurado o dever de reparar, tem-se que a ação deveria
mesmo ser julgada improcedente.
Não se pode erigir à condição de dano moral qualquer
empecilho da vida moderna.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046773-22.2019.8.26.0002 -Voto no 51591t
4
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator